Tribunal: TJBA
Processo: 0082036-19.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082036-19.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DE JESUS MACENA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVIL.PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DO FEITO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DICÇÃO INEQUÍVOCA DOS ART. 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO e ERROR IN JUDICANDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA APENAS EM RELAÇÃO A PARTE APELANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0082036-19.2002.8.05.0001, em que figura como apelante, JOSÉ DE JESUS MACENA e como apelado, ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Des.(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça